Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701747-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELE DEUZANIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 166311951 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para o fornecimento de exame de ANGIOTOMOGRAFIA DO TÓRAX ADULTO S/ SEDAÇÃO C/ CONTRASTE. Alega a Agravante, de 22 (vinte e dois) anos, que possui diagnóstico de Síndrome do Arco Aórtico - Takayasu (CID M314) e necessita do exame pleiteado, inserido no sistema de regulação em 17/03/2025, sob o Risco Vermelho – Emergência (ID 235406301). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o Agravante alega que os relatórios médicos acostados à inicial revelam expressamente a urgência do caso concreto e que o paciente corre o risco de agravar seu quadro clínico, evoluindo para um estado de saúde ainda mais grave. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a fumaça do bom direito. Explico: Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 235406301), a Agravante possui 22 anos de idade e diagnóstico de Síndrome do Arco Aórtico - Takayasu (CID M314); necessita do exame, inserido no sistema de regulação em 17/03/2025, sob o risco vermelho - emergência (ID 235406301 – Pág. 1). A decisão do juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que a Agravante já está inserida no SISREG, além de ter sido classificado pela Central de Regulação como de risco vermelho - emergência, situação que denota a prioridade já observada pelo DF; assevera que “[...] a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável”. Na hipótese, entendo que não está comprovada a fumaça do bom direito. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde do Agravante, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o Agravante se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: [...] Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, a parte autora da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, a parte autora da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. [...] Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, o Agravante encontra-se inserido no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a marcação da consulta; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, considerando que o Agravante já se encontra inserido no SISREG, entendo que devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora